Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719078-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DUTRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do executado/agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora salarial, se preservado o mínimo existencial do devedor; 2) o executado aufere renda líquida de R$ 13.595,63 como subtenente da PMDF; 3) o desconto de 30% da sua remuneração liquida não compromete o mínimo existencial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% do salário do agravado ou, subsidiariamente, de menor percentual. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, ainda que haja precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não vinculantes, no sentido de permitir a penhora salarial, tal medida se dá apenas em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Confira-se: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que ‘é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade’ (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). (...)” (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) Ocorre que, sem adentrar o exame da possibilidade excepcional de penhora salarial no presente caso, e considerando que é do devedor o ônus de provar que essa constrição não compromete seu direito fundamental ao mínimo existencial, entendo que deva ser previamente instaurado o contraditório, a fim de que o agravado tenha oportunidade de produzir prova nesse sentido. E não há risco de dano ao agravante, uma vez que, não demonstrado pelo devedor o comprometimento do seu mínimo existencial, poderia ser, então, realizada a penhora salarial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator